Tribunal: TJES
Processo: 5018649-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018649-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM - SA (BANCO BV FINANCEIRA)
RECORRIDO: GERALDO ROBERTO LOPES e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5
018649-52.2022.8.08.0035

Recorrente:

BANCO VOTORANTIM – SA

Recorrido: GERALDO ROBERTO LOPES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. GOLPE POR MEIO DE BOLETO. RELATA O AUTOR QUE POSSUI FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL JUNTO AO REQUERIDO. RECEBEU VIA WHATSAPP BOLETO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO, ACREDITANDO SE TRATAR DA PARTE REQUERIDA. RELATA AINDA QUE FEZ O PAGAMENTO NO IMPORTE DE R$4.307,40 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). OCORRE QUE O BANCO ENTROU EM CONTATO COM O AUTOR PARA NOTIFICÁ-LO DE INADIMPLÊNCIA. CONSTATOU, ENTÃO, QUE HAVIA QUITADO UM BOLETO FALSO, SEM NENHUMA RELAÇÃO COM O BANCO. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDAS ALEGAM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, NÃO TENDO SIDO O BOLETO EMITIDO PELO BANCO, TENDO A PARTE AUTORA FORNECIDO SEUS DADOS PARA TERCEIROS FRAUDADORES, SENDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, NA FORMA DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DE ITAÚ UNIBANCO S.A E NEON PAGAMENTOS S.A. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DO REQUERIDO BANCO VOTORANTIM, CONDENANDO O REQUERIDO A RESTITUIR A QUANTIA DE R$4.307,40 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) À GUISA DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA BANCO VOTORANTIM, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO, O QUAL FOI ENVIADO POR NÚMERO DE TELEFONE VIA WHATSAPP. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO HOUVE QUALQUER NEGOCIAÇÃO ENTRE O BANCO VIRTUAL E A RECLAMANTE, TAMPOUCO, INGERÊNCIA DELE QUANTO AOS DADOS CONSTANTES DO BOLETO FRAUDADO. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. ISTO POSTO, REFORMO A
SENTENÇA RECORRIDA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)